Tribunal: STF
Processo: ARE 1503492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU QUE CONSTRANGEU A OFENDIDA, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, A TER CONJUNÇÃO CARNAL. DEPOIMENTOS INDICIÁRIOS E JUDICIAL DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES AO APONTAR QUE O APELANTE PRATICOU COM ELA CONJUNÇÃO CARNAL SEM CONSENTIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ROBORA A NARRATIVA DA OFENDIDA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA, QUE PRESTOU AUXÍLIO À VÍTIMA, QUE CONTEXTUALIZA O MOMENTO EM QUE A OFENDIDA INGRESSOU NA RESIDÊNCIA EM COMPANHIA DO ACUSADO E, INCLUSIVE, O ESTADO DELA AO SAIR DO LOCAL DOS FATOS. RELATO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA QUE TAMBÉM AMPARA A VERSÃO ACUSATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HIPÓTESE DOS AUTOS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS EM DADOS PERIFÉRICOS QUE NÃO AFETAM O CONTEÚDO ESSENCIAL DA PROVA PRODUZIDA. VERSÃO DO ACUSADO DE QUE OS ATOS SEXUAIS FORAM CONSENTIDOS QUE CARECE DE CREDIBILIDADE. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO (ART. 156, CAPUT, DO CPP). AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO DO ACUSADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO VINCULA O MINISTÉRIO PÚBLICO E, POR CONSEGUINTE, O DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente